Tribunal: TJSP
Processo: 0018951-86.2009.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2004 a 2007. Município de Assis. Extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Despacho inicial determinando a citação, proferido em 16/07/2010. Citação da pessoa jurídica executada e tentativa infrutífera de penhora. Ausência de suspensão do processo, nos termos do art. 40, §1o, da LEF. Requerimento posterior

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2004 a 2007. Município de Assis. Extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Despacho inicial determinando a citação, proferido em 16/07/2010. Citação da pessoa jurídica executada e tentativa infrutífera de penhora. Ausência de suspensão do processo, nos termos do art. 40, §1o, da LEF. Requerimento posterior da Fazenda Pública de inclusão dos sócios no polo passivo da execução em razão do encerramento da atividade da pessoa jurídica. Processo que entrou em compasso de espera da citação do sócio, efetivamente ocorrida em 09/12/2021. Pedido de penhora de ativos financeiros do executado nem sequer examinado pelo Juízo. Ausência de marco temporal do cômputo do prazo de suspensão de um ano e o de prescrição de 5 anos. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada. Recurso provido.